Tribunal: STF
Processo: HC 101295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PECULATO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Mostra-se razoável a fixação da pena-base em um ano acima do mínimo previsto para o tipo – de dois, com teto de doze – ante as circunstâncias do crime, o fato de haver sido praticado o peculato por servidor do próprio Judiciário.